Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) – 1002707-04.2024.8.11.0000
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAINHA
REU: ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL
EMENTA
MÉRITO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL No 1023/2024 EM SEU ARTIGO 53, §§ 3o, 4o, 5o, 6o, E ARTIGO 97 – LEI DE INICIATIVA DO EXECUTIVO COM ALTERAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO – EXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – ARTIGO 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PODER LEGISLATIVO INTERFERIU NA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – AUMENTO DE DESPESA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) - INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGISLATIVA MUNICIPAL – VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELOS SERVIDORES – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – EFEITO EX TUNC - PROCEDÊNCIA.
Padece de inconstitucionalidade e consequentemente ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no artigo 190 da Constituição de Mato Grosso, emenda parlamentar a Lei n.o 1023/2024, que impõe obrigação ao Poder Executivo o pagamento de RGA (Revisão Geral Anual) a servidores, criando despesas para o Município, sem o estudo de impacto orçamentário necessário, visto adentrar em seara de matéria exclusiva do Chefe do Poder Executivo.
A fim de evitar mal maior em virtude da declaração de inconstitucionalidade do preceito ora tratado, qual seja, depauperamento irreversível dos servidores beneficiados com o recebimento de valores provenientes da revisão Geral Anual, em claro desrespeito à segurança jurídica e à própria dignidade humana, mostra-se imperioso que a inconstitucionalidade declarada, tenha efeitos a contar a partir do trânsito em julgado desta ação direta de inconstitucionalidade, não retroagindo (ex tunc).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002707-04.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES NAVES - CPF: 778.593.241-72 (AUTOR), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA - MT (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAINHA (AUTOR), ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.073.136/0001-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MÉRITO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL No 1023/2024 EM SEU ARTIGO 53, §§ 3o, 4o, 5o, 6o, E ARTIGO 97 – LEI DE INICIATIVA DO EXECUTIVO COM ALTERAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO – EXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – ARTIGO 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PODER LEGISLATIVO INTERFERIU NA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – AUMENTO DE DESPESA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) - INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGISLATIVA MUNICIPAL – VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELOS SERVIDORES – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – EFEITO EX TUNC - PROCEDÊNCIA.

Padece de inconstitucionalidade e consequentemente ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no artigo 190 da Constituição de Mato Grosso, emenda parlamentar a Lei n.o 1023/2024, que impõe obrigação ao Poder Executivo o pagamento de RGA (Revisão Geral Anual) a servidores, criando despesas para o Município, sem o estudo de impacto orçamentário necessário, visto adentrar em seara de matéria exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

A fim de evitar mal maior em virtude da declaração de inconstitucionalidade do preceito ora tratado, qual seja, depauperamento irreversível dos servidores beneficiados com o recebimento de valores provenientes da revisão Geral Anual, em claro desrespeito à segurança jurídica e à própria dignidade humana, mostra-se imperioso que a inconstitucionalidade declarada, tenha efeitos a contar a partir do trânsito em julgado desta ação direta de inconstitucionalidade,
não retroagindo (ex tunc).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Araguainha – MT em face do art. 53, §§ 3o, 4o, 5o e 6o e art. 97, da Lei ordinária municipal no 1023/2024, que fixou o plano de cargos, carreiras, subsídios dos profissionais da saúde da administração direta do Poder Executivo do referido município.

Relata, inicialmente, que o objeto dos diplomas legais questionados versa matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo, havendo ferimento ao princípio da harmonia entre os poderes e implica aumento de despesa sem indicar a fonte de custeio.

Sustenta que o projeto de lei foi alvo de diversas emendas parlamentares, dentre elas a Emenda Parlamentar no 04/2023, que acrescentou ao art. 53, §§ 3o, 4o, 5o e 6o, concedendo aos servidores públicos do Legislativo, magistério, secretários e agentes políticos a revisão geral anual, sendo que a Emenda Parlamentar no 003/2023, acrescentou o art. 97, determinando que a lei passasse a vigorar com efeitos retroativos a 01/09/2023.

Intimada a se manifestar, a Câmara Municipal, deixou de apresentar informações.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, através do Subprocurador-Geral, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela procedência do pedido, com efeitos ex tunc.

A análise cautelar do pedido foi postergada à apresentação de informações.

Em respeito ao princípio da celeridade processual e em razão do pedido cautelar confundir-se com o próprio mérito da demanda, submeto a presente ação à apreciação do colegiado para decisão meritória.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, em respeito ao princípio da celeridade processual, bem como entendendo inexistir prejuízo às partes interessadas, adoto o rito abreviado, disposto no art. 12 da Lei no 9.868/1999, de modo a viabilizar o julgamento do mérito da ação, conforme:

"Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação."

Oportuno ressaltar que a presente demanda versa sobre a ocorrência ou não de lesão ao princípio da separação dos poderes.

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Araguainha-MT com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei n.o 1023/2024, de autoria do Poder Legislativo municipal, versando sobre o plano de cargos, carreiras, subsídios dos profissionais da saúde da administração direta do Poder Executivo, especificamente em seus artigos 53, §§ 3o, 4o, 5o e 6o e art. 97.

Sustenta o requerente, que a referida lei de autoria do Poder Legislativo, constitui verdadeiro ato de administração, violando assim a competência do Poder Executivo para organizar a gestão de bens municipais, criando despesas para o Município, sem o estudo de impacto orçamentário necessário.

As normas contestadas, apresentam-se da seguinte forma:

“Art. 53 - O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do Sistema Único da Saúde da Administração Pública Municipal se dá por subsídio base alcançando seus devidos níveis de enquadramento, e outros adicionais com grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Perfis Profissionais ou profissionalizantes descrito acima.

(...)

§ 3o. Fica assegurada, nos termos do inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal de 1988, a concessão, aos servidores públicos e aos agentes políticos de ambos os Poderes do Município de Araguainha, de modo específico os profissionais do SUS, da Revisão Geral Anual (RGA), com recomposição das perdas inflacionárias acumuladas no período de acordo com o INPC/IBGE. (Emenda 004/2023, do poder Legislativo ao Projeto de Lei no 034/2023, vetado pelo executivo, e derrubado o veto pelo Poder Legislativo).

§ 4o. A revisão geral anual será concedida aos servidores do Poder Executivo e Legislativo, compreendendo ativos, inativos, pensionistas, efetivos, profissional do magistério, aos servidores comissionados, secretários e agentes políticos. (Emenda 004/2023, do poder Legislativo ao Projeto de Lei no 034/2023, vetado pelo executivo, e derrubado o veto pelo Poder Legislativo).

§ 5o. A partir do ano de 2024, o mês de janeiro será considerado data base para a concessão das revisões dos vencimentos dos servidores e demais agentes descritos no parágrafo anterior, cuja aplicação se dará de forma linear, de acordo com o índice acumulativo no exercício anterior. (Emenda 004/2023, do poder Legislativo ao Projeto de Lei no 034/2023, vetado pelo executivo, e derrubado o veto pelo Poder Legislativo). (...)

Art. 97. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de setembro de 2023. (Emenda 003/2023, do poder Legislativo ao Projeto de Lei no 034/2023, vetado, e derrubado o veto pelo poder legislativo)”

Oportuno salientar inicialmente que a ingerência de um poder sobre o outro, é fonte de violação ao princípio da Separação dos Poderes, retratado, no âmbito municipal, no artigo 190, caput da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O artigo 195 da Constituição Estadual prevê as leis que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme:

"Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração."

Relendo o artigo 195 da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, observa-se claramente que ao chefe do executivo,
é estabelecida a competência privativa para deflagrar leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública
.

Não nos parece razoável, a Emenda do Poder Legislativo Municipal de Araguainha, que sobreveio durante a tramitação do Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, instituir a revisão geral anual não só para os profissionais da saúde da Administração Direta do Poder Executivo do Município, objeto da lei originária, mas para todos servidores públicos municipais, compreendendo ativos, inativos, pensionistas, efetivos, profissionais do magistério, servidores comissionado, secretários e agentes políticos.

A proposição da emenda parlamentar em matéria de competência privativa do chefe do executivo implicou indisfarçavelmente em aumento de despesa, o que de antemão, ressalte-se, é vedado.

Nesse sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal, conforme:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 2o, 3o E 4o DA LEI No 15.188/2018 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALTERAÇÃO DA LEI No 13.930/2012 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ. NORMAS SOBRE PROMOÇÕES E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO ACRESCIDAS POR EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AUMENTO DE DESPESA. LIMITES CONSTITUCIONAIS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES AOS PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA. OFENSA AO ART. 63, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ART. 2o, CF). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que a previsão constitucional de iniciativa legislativa reservada não impede que o projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo seja objeto de emendas parlamentares. Nesse sentido: ADI 1.050-MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 865-MC, Rel. Min. Celso de Mello. 2.
Entretanto, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não acarretem aumento de despesa e; (ii) mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei.
” (STF, ADI 6072/RS, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.09.2019). (destaquei)

Em tempo, cabe ressaltar que foram inseridas outras categorias de servidores públicos, inclusive agentes políticos como beneficiários do reajuste geral anual, conferindo, ainda, efeito retroativo ao aumento, restando à Prefeitura, arcar com essas despesas desprovidas de qualquer estudo de impacto orçamentário e financeiro.

Nesse sentido, tem-se que a emenda parlamentar impingiu violação aos artigos 162, incisos I, II e III e 165, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, gerando despesa não prevista na lei de diretrizes orçamentárias ou no orçamento anual do Município de Araguainha - MT, já que amplia os servidores beneficiados com a Revisão Geral Anual, inclusive fixando seus efeitos de modo retroativamente.

Acerca da flagrante inconstitucionalidade, decidiu essa egrégia Corte Estadual de Justiça, em semelhante matéria:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 1.334/2017 DE SAPEZAL/MT – EMENDA PARLAMENTAR SUPRESSIVA EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – AUMENTO DE DESPESA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – PEDIDO ACOLHIDO.

1- A competência privativa do Prefeito não impede que o Poder Legislativo, durante a tramitação do projeto, ofereça emendas, com vistas a aprimorar o texto legal que daí emergirá. Logo, é possível admitir emendas parlamentares a projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo; todavia, devem guardar pertinência temática e não importarem em aumento de despesas.

2- Na hipótese, considerando que o projeto de Lei encaminhado pelo Prefeito Municipal visava garantir somente aos servidores efetivos o direito à RGA, a Câmara do Município de Sapezal-MT não poderia ter suprimido o parágrafo único, do artigo 1.o, a fim de que o direito à revisão geral anual fosse concedido a todos os servidores públicos, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, os contratados e os ocupantes de cargos eletivos, porque a supressão do citado parágrafo único, fez com que o Poder Executivo tivesse aumento da despesa pública sem previsão orçamentária.” (N.U 1007954-73.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 09/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Assim, é visível que a emenda parlamentar ultrapassou os limites constitucionais, já que importou em incremento de despesa em projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, caracterizando-se, vício de constitucionalidade.

Por outra frente, não se pode ignorar que os servidores beneficiados pela revisão geral anual, receberam os valores de boa-fé, o que gera uma outra questão a ser analisada, qual seja, a devolução ou não dos valores recebidos.

O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que parcelas alimentares percebidas em excesso por servidores de boa-fé, não são passíveis de repetição (v.g., RE 606.358, rel. Min. Rosa Weber; MS 25.921-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 472.208-AgR,Rel. Min. Teori Zavascki).

Dessa forma, dada a imperiosa necessidade de evitar mal maior em virtude da declaração de inconstitucionalidade do preceito já conhecido, qual seja, depauperamento irreversível dos servidores beneficiados, em claro desrespeito à segurança jurídica e à própria dignidade humana, tenho como necessária, que a inconstitucionalidade declarada, tenha efeitos a contar a partir do trânsito em julgado desta ação direta de inconstitucionalidade, não retroagindo (ex tunc).

Posto isso, julgo PROCEDENTE esta ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional §3o, §4o, §5o e §6o, do art. 53 e do art. 97o, ambos da Lei municipal no 1023/2024, de Araguainha - MT, com efeitos ex nunc.

Oficie-se o Executivo Municipal de Araguainha-MT para as providências devidas, encaminhando-lhe cópia do presente acórdão.

Notifique-se o chefe do Poder Legislativo de Araguainha-MT para os fins de
mister
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024